Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-74.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023749-74.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A LAUDO TÉCNICO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO CONTEÚDO DOCUMENTAL. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação e manteve sentença de improcedência de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de laudo técnico que supostamente reconheceria irregularidade na contratação; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a questão da não utilização do cartão para compras; (
iii
) determinar se houve silêncio quanto à alegada perpetuidade da dívida decorrente de juros rotativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico mencionado pelo embargante apresenta conclusão expressa de que a operação foi legítima, com validação de assinaturas,
documentação regular e comprovação de transferência bancária para conta de titularidade do próprio cliente.

O acórdão fundamentou expressamente a validade da contratação eletrônica com base em biometria facial,
geolocalização
, documentos pessoais e extrato da operação, considerando os elementos essenciais da contratação.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os documentos dos autos, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

A questão da não utilização do cartão para compras foi expressamente enfrentada, consignando-se que o produto contratado foi cartão de crédito consignado com saque, efetivamente realizado e transferido para conta do próprio contratante.

A questão dos encargos rotativos foi expressamente decidida, reconhecendo-se a aplicação da taxa média do Banco Central para cartão de crédito rotativo e o exercício regular de direito pela instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a validade da contratação digital e a regularidade documental, ainda que não mencione nominalmente todos os documentos dos autos.

R E L A T Ó R I O

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRENO CHARLES MORAES DO VAL
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O embargante aponta três omissões: (i) ausência de análise de "laudo de fraude" que supostamente reconheceria irregularidade na contratação; (
ii
) falta de enfrentamento sobre a não utilização do cartão de crédito; (
iii
) silêncio quanto à alegada "dívida infinita" decorrente de juros rotativos.

Sob tais argumentos, pugna seja sanado os vícios
apontados
para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o prequestionamento
da matéria.

O embargado apresentou
contrarrazões
(Id. 346206893), pugnando pela rejeição dos embargos por inadequação da via eleita e inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, motivo pelo qual dele
conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interpostos pela parte autora.

Eis a ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ADMITIDA PELO ART. 3º, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008. INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III, DO CDC. VALIDADE RECONHECIDA. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré. O pedido principal consistiu na declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e reparação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação realizada por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por eventuais falhas na prestação de serviços, conforme o art. 14 do mesmo diploma legal.

A existência de relação jurídica entre as partes restou comprovada por meio de contrato eletrônico de empréstimo consignado, assinado digitalmente com a utilização de biometria facial, geolocalização, IP, selfie, documentos pessoais e extrato da operação.

O contrato digital é meio válido de manifestação de vontade nos termos da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que admite autorização expressa por meio eletrônico.

Não há elementos nos autos que demonstrem vício de consentimento, ausência de informação ou qualquer prática abusiva, sendo legítimos os descontos realizados em folha.

Inexistente a prática de ato ilícito pela instituição financeira, não se configura dano moral indenizável nem se justifica a repetição de valores a título de indébito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

Primeira omissão

Pois bem. O embargante sustenta que o acórdão teria ignorado documento fundamental constante do Id. 326981856, denominado "Relatório Conclusivo - Laudo de Fraude", que supostamente conteria confissão do Banco Pan admitindo "falha operacional", "não recepção do contrato" e "ausência de físico contrato".

Compulsando os autos, verifico que o documento efetivamente existe, contudo, seu conteúdo é diametralmente oposto ao alegado. O laudo técnico, elaborado por consultor especializado, apresenta conclusão expressa:
"PARECER: OPERAÇÃO LEGÍTIMA_AÇÃO CÍVEL - CARTÃO CONSIGNADO CONTRATO: 708967123"
. Ou seja, o documento atesta que a análise grafotécnica constatou que "as assinaturas são semelhantes", que o documento de identificação "não apresenta vícios perceptíveis" e que o tele saque de R$ 3.119,00 foi "transferido para o Banco do Brasil, agência 2128, conta corrente 157899, de titularidade do cliente".

Não há, em momento algum, qualquer menção a "falha operacional", "contrato não recepcionado" ou "ausência de físico contrato". Portanto, não há qualquer omissão quanto à sua análise. Até mesmo porque, o acórdão fundamentou expressamente que "
a existência de relação jurídica entre as partes restou comprovada por meio de contrato eletrônico de empréstimo consignado, assinado digitalmente com a utilização de biometria facial, geolocalização, IP, selfie, documentos pessoais e extrato da operação
".

Portanto, ao validar a contratação com base na análise documental e comprovação da transferência bancária, o acórdão considerou, ainda que implicitamente, os mesmos elementos técnicos constantes do laudo pericial administrativo.

Assim, o laudo reforça a conclusão do acórdão, não o infirma.

Segunda omissão

Quanto à segunda omissão alegada, referente à não utilização do cartão para compras, a questão foi expressamente enfrentada.

O acórdão consignou que "
a consumidora foi informada sobre o serviço contratado, em total consonância com o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em prática abusiva".

A sentença, mantida pelo acórdão, esclareceu que "
há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado".

O fato de o cartão não ter sido utilizado para compras em estabelecimentos comerciais não invalida a contratação, pois o produto contratado foi cartão de crédito consignado com saque (tele saque), efetivamente realizado e transferido para conta do próprio embargante.

A não utilização posterior decorre de opção do consumidor, não de vício de consentimento.

Terceira omissão

Por fim, quanto à terceira omissão, sobre a alegada "dívida infinita", a questão foi expressamente decidida.

A sentença consignou que "
se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos"
e, o acórdão ratificou que os descontos foram realizados "no
exercício regular de direito da instituição bancária
", aplicando-se a taxa média do Banco Central para cartão de crédito rotativo.

Portanto, a questão foi prequestionada e rejeitada, não omitida.

O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

Os embargos de declaração, embora não tenham demonstrado a existência dos vícios apontados, constituem exercício regular do direito de recorrer, não justificando a aplicação de sanções processuais.

A divergência de interpretação sobre o conteúdo do laudo técnico, ainda que equivocada, não caracteriza, por si só, conduta temerária ou alteração deliberada da verdade dos fatos.

Em face do exposto
, conheço
, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026